Tribunal: TJES
Processo: 0004592-64.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004592-64.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
RECORRENTE: JONATHAN LEAL DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto em face de sentença proferida pelo Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que condenou o ora recorrente à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal). A condenação baseou-se no reconhecimento pelos jurados de que o apelante teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, motivado por desavenças relacionadas ao tráfico de drogas, empregando recurso que dificultou a defesa da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos; e (ii) analisar eventual irregularidade na dosimetria da pena aplicada ao recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, assegurada pelo art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal, confere ao Conselho de Sentença a liberdade de optar entre as versões apresentadas nos autos, desde que amparadas em elementos probatórios concretos.
A decisão do Júri encontra suporte em provas suficientes de autoria e materialidade delitiva, entre as quais: (i) o Laudo de Exame Cadavérico; (ii) os depoimentos de testemunhas que identificaram o recorrente como autor do crime; e (iii) relatos que indicam a premeditação e motivação relacionadas ao tráfico de drogas. Não há elementos que caracterizem a decisão dos jurados como arbitrária ou dissociada das provas dos autos.
A análise de eventual erro no julgamento deve limitar-se à verificação da existência de suporte probatório que respalde a tese acolhida pelos jurados, não sendo cabível substituir a convicção do Tribunal do Júri pela de outro órgão julgador, salvo em casos de manifesta contrariedade às provas, o que não ocorre no presente caso.
Na primeira fase da dosimetria, o magistrado valorou negativamente as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, à conduta social, à personalidade e às consequências do crime, fixando a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão.
A culpabilidade do réu foi corretamente desvalorada, considerando-se a premeditação do delito, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no HC 721.052/ES, Sexta Turma).
A conduta social do apelante foi negativamente valorada com base em depoimentos que o identificam como traficante conhecido no bairro, o que é admissível, pois reflete o desvio de comportamento em seu meio social.
Em relação às consequências extrapenais do crime, de fato, o homicídio acarretou “uma perda imensurável nos familiares da vítima, conforme depoimentos contidos nos autos”.
Contudo, a personalidade do agente foi desvalorizada com fundamento inadequado, contrariando a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1077 do STJ, que veda a utilização de condenações criminais não transitadas em julgado ou não computadas para reincidência como parâmetro para desabonar a personalidade.
Ajustada a análise das circunstâncias judiciais, a pena-base é redimensionada para 18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), sendo fixada a pena definitiva em 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, para não incorrer em violação ao princípio do
non reformatio in pejus
.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena do apelante, fixando-a definitivamente em 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantidos os demais termos da sentença condenatória.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, ‘c’; CP, arts. 59, 61, inciso I, 68 e 121, § 2º, incisos I e IV; CPP, art. 593, inciso III, ‘d’.
Jurisprudência relevante citada
: STJ. AgRg no HC 721.052/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJE 03/03/2022; REsp 1.794.854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 01/07/2021 (Tema Repetitivo nº 1077); AgRg-AREsp 2.478.585, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJE 18/11/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JONATHAN LEAL DOS SANTOS
, em face da r. sentença de fls. 255/257, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari.

De início, rememoro que a denúncia de fls. 02/04, narrou que:

“
(...
)
no dia 1
º
de maio
de
2018, por volta de 18 horas, na Rua Félix Simão Nader, Bairro Coroado, nesta
Comarca
, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, efetuou
d
isparos e arma de fogo contra Dayville Duarte Dias, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fl. 14 e diagrama de fl. 15, que foram a causa da morte dele.

Segundo foi apurado, na data, hora e local acima mencionados, a vítima saiu da residência para comprar carne num supermercado situado no Bairro Coroado. Poucos minutos depois, foi surpreendido por uma moto conduzida pelo réu, que chegou subitamente e desferiu diversos disparos de arma de fogo que efetivamente atingiram a vítima, causando a morte dela.

Consoante investigação realizada, o réu é traficante na região e utilizava o quintal da vítima para esconderijo de drogas, tendo uma carga desaparecido e tal ato foi imputado
à
vítima. Além disso, há informação de que a vítima era usuária de drogas e estava devendo ao réu.

O
crime foi cometido por motivo torpe, consistente em desavenças relacionadas ao tráfico de drogas.
O
crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi alvejada repentinamente, próximo da residência dela.”
.

Desse modo, considerando que na fase de pronúncia deve prevalecer, em regra, o princípio
in dubio pro societa
te
e entendendo o magistrado
a quo
suficientes os elementos constantes dos autos, o apelante foi pronunciado (fls. 115/116), como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, sujeitando-o ao julgamento perante o egrégio Tribunal Popular do Júri.

Realizada a referida sessão do Tribunal do Júri em 07/12/2023 (fls. 246/248), a respeitável sentença de fls. 255/257, concluiu por julgar procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de
condenar
o recorrente pelo crime capitulado no artigo 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Inconformada com a condenação suso referenciada, a douta Defensoria Pública Estadual, prestando assistência judiciária ao ora apelante, se insurge quanto a decisão dos jurados, que reputa como sendo manifestamente contrária às provas dos autos, alegando que sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não restou comprovada a autoria do fato delituoso por parte do recorrente.

No ponto, aduz que “nenhuma das testemunhas presenciou o momento que a vítima foi atingida pelos disparos, bem como a motivação do crime não restou evidenciada, pois nos autos ora a vítima era traficante junto ao recorrente, ora era apenas usuário e sua morte foi em razão de dívidas com o tráfico de drogas”.

Assim, entende “que não foi produzida uma prova sequer durante a instrução processual que aponte o apelante como autor do crime de homicídio, logo, não há dúvidas de que a íntima convicção dos jurados se formou exclusivamente com base naqueles depoimentos colhidos em fase inquisitorial, o que não se pode admitir”.

Ou seja, em linhas gerais, entende a defesa que a decisão dos jurados não encontra respaldo nas provas constantes nos autos, restando evidente que o julgamento do apelante deve ser anulado, para que este seja novamente julgado pelo Tribunal Popular do Júri.

Pois bem. Ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que deles constam elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença, que reconheceu a autoria e a materialidade delitiva, em razão do disposto no Inquérito Policial nº 028/18, em especial do Boletim Unificado nº 36057617, fls. 03/05, no Relatório de Investigação nº 36128073, fls. 06/07, no Laudo de Exame Cadavérico nº C00729/18, de fl. 14, e no Relatório Final de Inquérito Policial fls. 55/58.

Especificamente acerca da autoria, constata-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença não foi insubsistente, inexistindo razão para se alterar a conclusão alcançada. O que se verifica, em verdade, é a irresignação natural do apelante quanto ao resultado, mas não uma decisão teratológica por parte do Tribunal do Júri. Confira-se:

“As testemunhas arroladas pela acusação foram categóricas ao afirmar que o réu é o autor do crime narrado na denúncia. Vejamos.

DANNY HAYNE DUARTE DIAS

Que ficou sabendo que uma pessoa estava guardando drogas no quintal do seu irmão; que o irmão da depoente pediu para que o dono das drogas as retirasse do quintal, o que não foi feito; que, então, o irmão da depoente retirou as drogas do quintal; que o irmão da depoente foi para o mercado e, na volta, um rapaz que estava em uma moto efetuou os disparos contra a vítima; que o rapaz efetuou um disparo no peito da vítima e outro na cabeça; que o executor estava de capacete, roupa preta e moto escura; e que o crime ocorreu por volta das 18 horas.

MILENA DE SOUZA BARBANTE

Que o réu tinha uma moto escura.

PC GILMAR PEREIRA DOS SANTOS

Que a vítima foi ao comércio e, quando voltou, foi surpreendida pelos disparos de arma de fogo; que vários colaboradores, de imediato, apontaram o réu como autor do crime; que as pessoas tinham muito medo do réu; que o réu estava em uma esquina, de moto; e que quando a vítima se aproximou, o réu desceu da moto e efetuou os disparos e, após, fugiu com a moto.

CLIVIA VIEIRA DOS SANTOS

Que viu os tiros; que o crime ocorreu próximo à esquina; e que o moto tinha uma cor escura.

DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL FRANCO QUEDEVEZ MALINI

Que o réu guardava drogas no terreno da casa da vítima; que as drogas sumiram; que o réu atribuiu a culpa à vítima; que a vítima também era usuária de drogas; que a vítima estava próxima à sua casa; que o réu passou com uma motocicleta escura e efetuou os disparos contra a vítima; que a vítima foi pega de surpresa; que o réu sabia que a vítima passaria por lá; que o motivo foi o prejuízo do desaparecimento das drogas; e que, posteriormente, uma moto de cor escura foi apreendida na posse do réu.

Sendo assim, os indícios de autoria estão consubstanciados pelas declarações das testemunhas inquiridas tanto em sede administrativa, quanto por este Juízo”.

Ou seja, ao contrário do que argumenta o recorrente, o que se percebe é que o Conselho de Sentença optou pela condenação em relação ao crime de homicídio duplamente qualificado, acolhendo a versão dos fatos que lhe pareceu coerente e verossímil, versão esta extraída dos depoimentos de todas as testemunhas colhidos ao longo da instrução criminal, bem como dos demais elementos probatórios constantes nos autos, não havendo falar em violação ao disposto no artigo 155, do Código de Processo Penal.

Sob tal perspectiva, cabe observar que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas ao controle do Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Assim, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise aprofundada dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo.

Acerca da matéria, afirma Eugênio Pacelli que, “
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado - uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.”
['Comentários ao Código de Processo Penal', 4ªed., 2011, p. 1144].

Desse modo, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em anulação da sentença e, via de consequência, por 'decisão manifestamente contrária à prova dos autos', com fulcro no art. 593, inciso III, 'd' do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta, cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar que o mencionado art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é a que pode ser invalidada, sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado perante este egrégio Tribunal de Justiça, o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, esta não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido:

1. A tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a tese de que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. 2.
De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, b e c da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos.
(TJES; APCr 0007898-33.2017.8.08.0014; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 10/08/2022; DJES 23/08/2022).

1. O sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do tribunal do júri é o da íntima convicção, casos em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do júri, que decide desprendido de qualquer critério de julgamento.
In casu
, verifica-se que a decisão dos jurados encontra elementos de apoio nos autos para formação da convicção condenatória, não se olvidando, como visto, que somente na hipótese de decisão totalmente contrária à prova dos autos é que se autoriza a anulação da sentença e a realização de novo julgamento.
2. Ao aplicar a pena-base, o culto juiz a quo agiu com propriedade, prolatando sentença em plena harmonia com os ditames legais que regem os temas discutidos nesta ação penal e analisou corretamente as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, fundamentando-as, bem como o artigo 68 do mesmo CODEX, aplicando pena suficiente e necessária à reprovação do delito praticado pelo apelante. Há no caderno processual circunstâncias judiciais concretas aptas a afastar a pena-base do réu do mínimo legal as quais foram exaustivamente fundamentadas na sentença condenatória. 3. Recurso improvido. (TJES; APCr 0008822-21.2015.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 09/02/2022; DJES 11/03/2022).

No caso em análise e conforme amplamente demonstrado, a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio nos autos para formação da convicção condenatória, não se olvidando, como visto, que somente na hipótese de decisão totalmente contrária à prova dos autos é que se autoriza novo julgamento.

Pelo exposto, conclui-se que a condenação do recorrente procedida pelo Conselho de Sentença, mormente quando no plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público de 1º grau sustentou a acusação e pediu a condenação do apelante, não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos mas espelha o entendimento dos representantes da sociedade em relação aos fatos e provas que lhe foram colocados sob apreciação, em absoluta observância ao art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, motivo pelo qual o pedido de anulação da decisão do Tribunal do Júri, não merece prosperar.

Ultrapassado tal requerimento, insurge-se o apelante contra o capítulo da dosimetria da pena.

No ponto, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, alegando que “a culpabilidade; a conduta social; a personalidade; e as consequências foram valoradas por justificativas equivocadas, com fundamentos que se confundem, inclusive, com a própria tipificação do delito, que já são previamente avaliados pelo legislador para a cominação da pena em abstrato”.

Pois bem. Desde logo cumpre ressaltar que tal fase da sentença requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime.

No presente caso, verifico que na primeira fase de aplicação da pena, o MM. Juiz de Direito, ao fixar a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão, a partir do preceito secundário do delito previsto no artigo 121, § 2º, do Código Penal, qual seja, 12 (doze) e 30 (trinta) anos de reclusão, assim consignou na r. sentença:

“Atento as diretrizes dos artigos 59 e 68, do Código Penal Brasileiro, e 5º, inciso XLVI, da Magna Carta, passo a individualização da pena.

Vislumbro que o acusado agiu com culpabilidade merecedora de reprovação social, tenho por certo que, a conduta do réu é altamente reprovável, porque ceifou a vida da vítima, de forma premeditada, indo armado até o local onde estava a vítima, próximo a residência da vítima, efetuando disparos de arma de fogo em via pública de forma cruel e covarde, atingindo a vítima nas regiões craniana e na mama direita, conforme conjunto probatório, especialmente no boletim de fls. 03/05, laudo cadavérico de fl. 14 e diagrama do corpo de fl. 15, todas no inquérito policial; seus antecedentes são imaculados, registrando que o acusado possui uma condenação criminal por homicídio consumado triplamente qualificado, sem trânsito em julgado, processo nº 0004469-66.2019.8.08.0021; a conduta social do réu é inadequada, sendo o réu conhecido na sociedade como traficante do bairro Coroado, conforme depoimentos prestados nos autos pelas testemunhas, principalmente os depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas Milena, Gilmar e Franco, fls. 54, 55 e 93, não sendo aceito pela sociedade que o acusado viva do tráfico de drogas; sua personalidade é voltada para a prática de crimes, vez que respondeu a outros processos criminais, tendo respondido a processos quando era menor de idade e após a maioridade, conforme documentação contida nos autos; os motivos foram utilizados para qualificar o delito, razão pela qual deixo de valorá-los nesta fase; as circunstâncias foram utilizados para qualificar o delito, razão pela qual deixo de valorá-los nesta fase; as consequências extrapenais foram graves, causando grande revolta e insegurança na sociedade de Guarapari, em função do crime ter sido praticado em via pública e no horário das 18:00 horas, em local de fácil acesso, estando a sociedade temerosa, dizendo que nem a Justiça e a Autoridade Policial estão sendo respeitadas, conforme depoimentos prestados nos autos. Registro que também foram gravíssimas, gerando grave sequela e abalo psicológico na família da vítima, tendo os filhos e a companheira enterrado a vítima, deixando dois órfãos de pai e uma viúva, impossibilitando que a vítima seguisse em seu relacionamento conjugal, acarretando uma perda imensurável nos familiares da vítima, conforme depoimentos contidos nos autos, especialmente os depoimentos prestados por Danny Hayne Duarte Dias, irmã da vítima, na esfera policial e em juízo, fls. 21 do inquérito policial e 53, registrando que o crime praticado pelo acusado condenou os filhos da vítima e seus familiares viverem sem a presença da vítima por toda a vida, não tendo prazo nessa “condenação”, gerando consequências em todos os dias da vida dos filhos e familiares da vítima, diferente da situação do condenado; o comportamento da vítima não contribuiu para o evento, sendo atingida quando estava andando na rua, perto de sua casa, não havendo prova em contrário nos autos.

Analisadas as circunstâncias judiciais, considerando que a grande maioria é desfavorável ao réu, e não olvidando que a pena deve ter um sentido punitivo, de ressocialização e não vingativo, fixo a pena base em 21 (vinte e um) anos de reclusão.”.

Em relação à culpabilidade, compreendida como o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, o que permite concluir pelo menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, entendo que o magistrado sentenciante agiu com acerto ao desvalorar tal circunstância judicial.

Isso porque, “a premeditação do delito demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento e, assim, autoriza a majoração da pena-base quanto à culpabilidade (AGRG no HC n. 721.052/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022)”. (STJ; AgRg-HC 927.922; Proc. 2024/0249485-3; PI; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 18/11/2024)

Em idêntica orientação:

(...). 4. Em relação à dosimetria, para obter-se uma aplicação justa da Lei Penal, o julgador, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto, e deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. 5. Na espécie, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em virtude da valoração negativa da culpabilidade da ré. Os fundamentos mencionados pelas instâncias de origem para fazê-lo estão em conformidade com a jurisprudência do STJ, segundo a qual o elevado número de golpes de arma branca e a premeditação do crime são fatores idôneos para justificar o aumento da pena-base. Precedentes. 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.478.585; Proc. 2023/0360954-9; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 12/11/2024; DJE 18/11/2024)

De igual modo, sabe-se que “a conduta social consiste no modo pelo qual o agente exerceu os papéis que lhe foram reservados na sociedade. Trata-se de averiguar, através dessa circunstância, o seu desempenho na sociedade, em família, no trabalho, no grupo comunitário, formando um conjunto de fatores do qual talvez não tenha surgido nenhum fato digno de registro especial, mas que serve para avaliar o modo pelo qual o agente se tem conduzido na vida de relação, exame esse que permitirá concluir se o crime é um simples episódio, resulta de má educação ou revela sua propensão para o mal. (...) (Revista da AJURIS, nº 70, setembro/2000, p. 232).” (Relatório GT CNJ – Dosimetria da Pena, Brasília, 2022, p. 72).

Assim, muito embora tenha como certo o entendimento de que condenações criminais transitadas em julgado, que não foram consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais (Tema Repetitivo nº 1.077), certo é que em “
sendo o réu conhecido na sociedade como traficante do bairro Coroado, conforme depoimentos prestados nos autos pelas testemunhas, principalmente os depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas Milena, Gilmar e Franco, fls. 54, 55 e 93
”, permite a exasperação da pena-base a partir do desvalor da conduta social, eis que vinculado à (re)inserção do agente em seu meio social, circunstância que evidencia o desvio de natureza comportamental.

Já em relação às consequências extrapenais do crime nada há para ser alterado, posto que, de fato, o homicídio acarretou “uma perda imensurável nos familiares da vítima, conforme depoimentos contidos nos autos, especialmente os depoimentos prestados por Danny Hayne Duarte Dias, irmã da vítima, na esfera policial e em juízo, fls. 21 do inquérito policial e 53”.

De toda sorte, inegável que os fundamentos adotados pelo magistrado sentenciante para desvalorar a personalidade do agente não encontram guarida nas reiteradas decisões dos diversos Tribunais de Justiça, bem como na jurisprudência das Cortes Superiores.

Isso porque, como dito, nos termos do Tema Repetitivo nº 1077, foi firmada a tese de que “condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente. (STJ. REsp 1.794.854/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021).

Ou seja, devem ser mantidas 3 (três) circunstâncias judiciais reconhecidas como negativas pelo magistrado sentenciante, impossibilitando a fixação da pena-base no mínimo legal.

Acerca do patamar de majoração, considerando que o preceito secundário previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, prevê como limites a serem aplicados pelo juiz, a pena de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, partindo da fração de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo máximo e mínimo, consagrado pela jurisprudência pretoriana,
fixo

a pena-base
em

1
8
(
dez
oito
)
ano
s
e 0
6
(
seis
) meses

de reclusão.

Prosseguindo, sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 (um sexto) da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado”. Precedentes. (STJ; AgRg-AREsp 2.231.252; Proc. 2022/0327591-6; PR; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 28/02/2023; DJE 06/03/2023).

De toda sorte, para não incidir em violação ao princípio do
non reformatio in pejus
, em razão “do reconhecimento agravante da reincidência, nos termos do artigo 61, inciso I, do Código Penal, sendo o acusado condenado no processo 0020360-74.2012.8.08.0021, por roubo exercido com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, com trânsito em julgado no dia 14/01/2016, conforme fls. 199/201”, e ante a ausência de outras majorantes ou minorantes,
fixo a pena
definitiva de
Jonathan Leal dos Santos
em
21
(
vinte e um
) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
mantido o regime inicial fechado para o início de cumprimento de pena
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
,
redimensionando a
pena
do apelante
e fixando-
a
definitivamente em
21
(
vinte e um
) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
em regime inicial
fechado
, mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)